Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-15.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800658-15.2020.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Oriximiná contra acórdão que reconheceu o dever de repasse à FEMUSPA das contribuições sindicais compulsórias de 2015 a 2017. O Município alegou omissão quanto à existência de sindicato local (SINDSMOR), que afastaria a legitimidade da federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar os efeitos jurídicos da existência de sindicato local sobre a legitimidade da FEMUSPA para cobrar a contribuição sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou a alegação de ilegitimidade, reconhecendo que a FEMUSPA tem direito à cota de 15% da contribuição sindical, conforme art. 589, I, “b”, da CLT, vigente à época.

4.

A existência de sindicato de base não afasta a legitimidade da federação para cobrar judicialmente sua parte da contribuição.

5.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não responda a todos os argumentos ponto a ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A federação tem legitimidade para cobrar sua cota da contribuição sindical compulsória, ainda que haja sindicato local.

2.

A decisão que enfrenta o fundamento jurídico principal não é omissa pela ausência de análise de todos os argumentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Oriximiná, mantendo o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800658-15.2020.8.14.0037

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

ADVOGADO: RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/PA 25.852)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 27537906)

EMBARGADA: FEDERACAO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA 5.273)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Oriximiná opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Estado do Pará – FEMUSPA, reconhecendo o dever do ente municipal de efetuar o repasse das contribuições sindicais compulsórias relativas aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

O embargante sustentou, em síntese, que não houve manifestação expressa do colegiado quanto à existência do sindicato local SINDSMOR – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo de Oriximiná –, o qual seria o verdadeiro representante da categoria profissional na base territorial do município, circunstância que afastaria a legitimidade da federação para promover a cobrança direta da contribuição sindical.

Asseverou que, embora o voto mencione de forma superficial a alegação do Município quanto à atuação do sindicato local, não houve qualquer análise concreta sobre os efeitos jurídicos da presença de sindicato de base na mesma localidade.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada e atribuir efeitos infringentes ao julgado, com o consequente provimento da apelação e julgamento de improcedência da ação de cobrança por ilegitimidade ativa da federação.

Apesar de intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE DE AGIR. REJEITADOS. MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E DO SINDICATO DISTINTO. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E REPASSE À FEDERAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FEMUSPA), reconhecendo a obrigação do ente municipal de repassar à entidade os valores correspondentes à contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, cuja arrecadação não foi realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Analisar a regularidade formal da petição inicial quanto à presença de elementos mínimos e existência de interesse de agir da FEMUSPA, e; (ii) Definir se a FEMUSPA possui legitimidade para cobrar e se é devida a contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, diante da legislação vigente à época, anterior à Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e é instruída com documentos suficientes para demonstrar a ausência de repasse da contribuição sindical pelo Município de Oriximiná nos anos indicados, não se caracterizando inépcia.

4. A legitimidade ativa da FEMUSPA decorre do art. 589, inciso I, alínea “b”, da CLT, vigente à época dos fatos, que assegura à federação o recebimento de 15% da contribuição sindical compulsória, sendo desnecessária a demonstração de representação exclusiva da categoria
.

5. No mérito, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical possuía natureza tributária compulsória, sendo de responsabilidade do empregador o desconto em folha e o repasse aos entes sindicais, conforme arts. 578 e 579 da CLT.

6. A ausência de repasse da contribuição referente aos anos de 2015 a 2017 configura inadimplemento por parte do Município, justificando o acolhimento do pedido da federação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A federação sindical tem legitimidade para cobrar judicialmente sua cota-parte da contribuição sindical compulsória prevista no art. 589 da CLT, independentemente da existência de sindicatos de base na localidade.

B. A contribuição sindical devida até a vigência da Lei nº 13.467/2017 era obrigatória, devendo ser descontada pelo empregador e repassada às entidades sindicais, sob pena de inadimplemento.

C. A ausência de repasse da contribuição sindical referente a período anterior à Reforma Trabalhista enseja obrigação de pagamento pelo ente público empregador, nos termos da legislação vigente à época.”
Destaquei.

O acórdão embargado, diversamente do que fora alegado, analisou a questão relacionada à legitimidade ativa da federação. Confira-se:

“Ademais, sobre a preliminar de legitimidade de agir na lide, o Município de Oriximiná alega que a FEMUSA não possui legitimidade, devendo ser feita pelo SINDSMOR – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo, Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná, fundada em 31/10/2009.

O interesse de agir é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao processo, pois trata-se da necessidade e utilidade da atuação jurisdicional para a satisfação de um direito.

(...)

E os arts. 578, 579 e 589, CLT, com redação dada à época, antes da Reforma Trabalhista:

Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

I – para os empregadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008);

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b) 5% (quinze por cento) para a federação (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008);

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo, e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008);

d) 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008);

Dessa forma, a federação possui legitimidade para cobrar quanto ao valor decorrente da sua parte na arrecadação, assim, a sua própria parte (15%) da contribuição sindical que lhe cabe, e desde que haja prova do desconto e não repasse pelo empregador. No caso em questão, o Município de Oriximiná, na condição de empregador, deveria ter realizado o desconto autorizado da folha de pagamento dos servidores municipais, para enfim repassar os valores à federação, visto a antiga obrigatoriedade, todavia, não fizera tal ato.

(...)

Dessa forma, rejeito as preliminares.”

O julgado concluiu que a legitimidade ativa da FEMUSPA decorria do art. 589, inciso I, alínea “b”, da CLT, vigente à época dos fatos, o qual lhe assegurava o recebimento de 15% da contribuição sindical compulsória, independentemente da existência de sindicatos de base na localidade, revelando-se, assim, desnecessária a demonstração de representação exclusiva da categoria.

Dessa maneira, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que inexiste obrigação imposta ao magistrado de responder, ponto a ponto, a todos os argumentos suscitados pelas partes, sobretudo quando já delineou fundamentação jurídica suficiente e idônea para a resolução da controvérsia. Tal dever inexiste, mormente nas hipóteses em que as irresignações deduzidas não possuem força jurídica hábil a infirmar a conclusão adotada no decisum.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/03/2026